Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-31.2019.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Comodato
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Embargos de declaração- Rejeição:

– De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Embargos de declaração- Rejeição:

– De rigor a rejeição dos embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.